Tribunal: TJSP
Processo: 1500421-88.2023.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESACATO E RESISTÊNCIA. POLICIAIS MILITARES OFENDIDOS E ATACADOS DURANTE OCORRÊNCIA DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. ORDEM PARA CÃO ATACAR POLICIAIS. VIOLÊNCIA E DESACATO COMPROVADOS. PALAVRA DE AGENTES PÚBLICOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ANIMUS INJURIANDI OU DE AGRESSÃO LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO PELO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESACATO E RESISTÊNCIA. POLICIAIS MILITARES OFENDIDOS E ATACADOS DURANTE OCORRÊNCIA DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. ORDEM PARA CÃO ATACAR POLICIAIS. VIOLÊNCIA E DESACATO COMPROVADOS. PALAVRA DE AGENTES PÚBLICOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ANIMUS INJURIANDI OU DE AGRESSÃO LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO PELO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PENAS NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. AVALIAÇÃO DE EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta por SILVIA GARCIA MIRANDA DE OLIVEIRA contra a sentença que a condenou às penas de 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática dos crimes de desacato e resistência (artigos 330 e 331 do Código Penal, em concurso material). A condenada também foi responsabilizada ao pagamento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) apurar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de resistência e desacato; (ii) analisar a aplicação do princípio da consunção entre os delitos imputados; (iii) avaliar o pedido de isenção do pagamento das custas processuais por suposta hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por meio do boletim de ocorrência, depoimentos dos policiais ofendidos colhidos sob o crivo do contraditório e elementos constantes do inquérito e instrução judicial.
A versão defensiva de que não houve ordem para ataque do cão e de que a ré estava apenas nervosa foi isolada nos autos e não encontra respaldo nos demais elementos de prova.
Os policiais narraram de forma coesa e convergente que foram ofendidos com xingamentos e que, ao tentarem prender a acusada, esta ordenou que seu cão os atacasse, o que de fato ocorreu, causando lesão em um dos agentes.
As declarações dos agentes públicos são dotadas de presunção de veracidade e legitimidade, especialmente quando prestadas de modo harmônico, objetivo e sem demonstração de interesse pessoal no desfecho da causa.
O dolo específico do desacato (animus injuriandi) se mostra evidente nos xingamentos direcionados aos agentes públicos no exercício de sua função. Já o crime de resistência restou caracterizado pela tentativa da ré de evitar a prisão mediante violência, incitando o ataque de seu cão.
Não se aplica o princípio da consunção, pois os crimes foram cometidos por condutas distintas e autônomas, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exigindo-se unidade de desígnios ou nexo de dependência funcional entre os atos para sua incidência.
A pena foi fixada no mínimo legal, com concessão do regime mais brando e substituição por pena restritiva de direitos, inexistindo qualquer desproporcionalidade a ser revista por esta instância.
A imposição do pagamento das custas processuais é efeito natural da condenação, conforme o artigo 804 do Código de Processo Penal. Eventual isenção deve ser apreciada no Juízo das Execuções, após análise concreta das condições econômicas da condenada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra de agentes públicos ofendidos, prestada de forma harmônica, objetiva e sem indícios de má-fé, possui elevada força probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.
O princípio da consunção entre os crimes de resistência e desacato não se aplica quando as condutas são autônomas, sucessivas e com elementos subjetivos distintos.
É legítima a fixação de custas processuais em sentença condenatória, devendo eventual pedido de isenção ser formulado no Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 330, 331 e 69; Código de Processo Penal, arts. 387, IV, e 804.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 10.08.2020; STJ, HC 380.029/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 30.05.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.399.211/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 15.02.2019.